Tribunal: STF
Processo: HC 60326
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
-HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA
AÇÃO PENAL, DE QUE RESULTOU A CONDENAÇÃO. NÃO E NULA A SENTENÇA
PROLATADA, SEM AGUARDAR O JUIZ O ENVIO DA FOLHA PENAL DO RÉU, POIS
NENHUM DISPOSITIVO DE LEI A CONSIDERA ELEMENTO ESSENCIAL A QUALQUER
DOS ATOS ENUMERADOS NO ART. 564, DO CPP.. RELEVA NOTAR, NO CASO,
QUE, NA APELAÇÃO, NÃO HOUVE QUALQUER ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, INCIDINDO, ASSIM, DE QUALQUER SORTE, O ART.
571, II E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A DOCUMENTAÇÃO, ACERCA
DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU, VINDA COM A INICIAL DO HABEAS CORPUS, DA
RELEVÂNCIA A DISCUSSÃO DA QUESTÃO, MAS A VIA ADEQUADA, PARA ISSO,
NÃO E O HABEAS CORPUS, E, SIM, A REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.